Tribunal: TCU
Processo: 018.959/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2021, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 570/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1918/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Paulo Sergio Travassos do Carmo Cyrillo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2021. Considerando que, no âmbito deste Tribunal, o responsável foi devidamente citado em razão das seguintes irregularidade e conduta: "Irregularidade: Ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas. Conduta: Não apresentar documentação suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas."; Considerando que o responsável foi devidamente citado nos endereços constantes da base de dados custodiadas pelo TCU (peças 29 a 32) e apresentou suas alegações de defesa às peças 34 a 39, as quais foram analisadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, à peça 43; Considerando que aquela unidade técnica, em posicionamento uniforme (peças 43 a 45), propõe, no mérito, o acatamento das alegações de defesa do Senhor Paulo Sérgio Travassos do Carmo Cyrillo, com o julgamento de suas contas pela regularidade, dando-lhe quitação plena, posicionamento com o qual concordou o Ministério Público junto ao TCU (peça 46); Considerando que consinto com a análise técnica pela não ocorrência das prescrições punitivas e de ressarcimento ao erário, que adotou, como fundamento para suas conclusões, a Resolução TCU 344/2022 e a jurisprudência vigente nesta Corte de Contas, em especial, o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, quanto ao mérito, restou evidenciado que a ausência de documentação no sistema SIGPC decorreu de falhas técnicas, as quais foram devidamente relatadas ao FNDE e que, mesmo diante do problema naquele sistema, o responsável adotou as providências orientadas pelo próprio Fundo, com envio formal e tempestivo da documentação comprobatória da execução financeira, conforme comprovantes constantes da peça 36; Considerando que a unidade técnica procedeu à conciliação entre as notas fiscais apresentadas e os registros de pagamentos, concluindo que a totalidade dos recursos recebidos foi devidamente aplicada, no valor de R$ 525.831,26, valor inclusive superior ao montante objeto da instauração da presente TCE, afastando-se, assim, o débito inicialmente apontado; Considerando, portanto, que as alegações de defesa devem ser acolhidas e as contas do responsável julgadas pela regularidade, dando-se quitação plena; Considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do MPTCU (peças 43 a 46); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) acatar as alegações de defesa de Paulo Sergio Travassos do Carmo Cyrillo; b) julgar regulares as contas de Paulo Sergio Travassos do Carmo Cyrillo, dando-lhe quitação plena; c) comunicar a presente decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 018.959/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Sérgio Travassos do Carmo Cyrillo (XXX.707.047-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.